Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CÍVEIS DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, POR INTEGRAR A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2o, E CDC, ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 14, "CAPUT" E 25, § 1o. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente da não entrega de EUR 500,00 (quinhentos euros) adquiridos pela parte autora.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar a alegada nulidade do contrato sob a otica dos arts. 104, III, e 166, IV, do CPC. Afirmou que o acórdão foi generico ao explanar que “em que pese a parte re ter alegado a ocorrencia de nulidade contratual, nao se verifica a nulidade no caso concreto pois eventual irregularidade as normas do BACEN nao ensejam nas hipoteses de nulidade” e, ainda, que o acórdão deixou de apreciar a responsabilidade da empresa mandante (Uniao Alternativa) sobre operacao realizadas exclusivamente em nome do mandatario (IEX), em completo desrespeito ao mandato outorgado.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 6, 8 e 9, 11 e 12.

5. O contrato firmado entre as partes não infringe o art. 104, III, do Código Civil porque não proibido por lei, pelo mesmo motivo não se amolda ao caso concreto o art. 166, IV do CC, in verbis: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: IV - não revestir a forma prescrita em lei”. A propósito, não se verifica nenhuma das hipóteses de nulidade do negócio jurídico com fundamento do art. 166 do Código Civil. Repise-se que eventual não observância de normas do BACEN não tem o condão de gerar a nulidade do contrato.

6. Quanto a responsabilidade da embargante, tal como constou do acórdão, por se tratar de relação jurídica de natureza consumerista, é solidária, de forma que não há como excluir sua responsabilidade no caso concreto. Ainda assim não fosse, a ré também e responsável nos termos do artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central. Por fim, a alegação da embargante no sentido de que os demais réus descumpriram o contrato de correspondente bancário, deve se dar em ação regressiva, não a eximindo da responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.